Tribunal: CARF
Processo: 10980.932655/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932655/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932655/2009-52
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.822 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932655/2009-52

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
13224.30638.250407.1.3.04-1891, por meio da qual a contribuinte em epígrafe, realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de crédito, no valor de R$
10.389,05, relativo ao DARF de Cofins cumulativa (código 2172), recolhido em
15/04/2003, no valor R$ 21.489,81.
Em 07/10/2009 a Delegacia da Receita Federal em Curitiba – DRF Curitiba - emitiu o
despacho decisório de não-homologação da compensação (rastreamento no 848581385),
pelo fato de que o DARF acima discriminado estava integralmente utilizado para
quitação do débito de Cofins não cumulativa do período de apuração de março de 2003,
não restando saldo de crédito disponível para a compensação do(s) débito(s) informado
na DCOMP acima mencionada.
Uma vez cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou, em 19/11/2009,
manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada argumenta que o
entendimento do fisco deve ser reformado, tendo em vista que os procedimentos
adotados foram realizados em estrita observância à legislação tributária. Pugna,
também, pela tempestividade da manifestação apresentada e alega ser possuidora de
crédito decorrente de pagamento indevido (ou a maior do que o devido) relativamente à
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins).
Ao defender a legalidade do crédito (solicitado na Dcomp) discorre sobre os
fundamentos legais da contribuição e sobre o conceito de faturamento, alegando, em
síntese, que o ICMS não integra o conceito de faturamento, uma vez que se trata de
mero ingresso de recursos, os quais devem ser repassados ao fisco estadual. Argumenta,
também, que o judiciário tem entendido que o valor do ICMS não pode compor a base
de cálculo das contribuições (PIS e Cofins). Para sustentação de sua argumentação
reproduz excertos de acórdãos a respeito da matéria. Cita, também, o voto proferido
pelo Ministro Marco Aurélio, relativamente ao julgamento do RE no 240785, no
Supremo Tribunal Federal - STF.
Diante do exposto, requer a interessada o acolhimento da manifestação para o fim de
homologar as compensações declaradas.
É o relatório”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.822 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932655/2009-52

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando:
“No presente caso, a compensação não foi homologada simplesmente porque o crédito
indicado na DCOMP não existia, ou seja, na data da emissão do despacho decisório o
DARF de Cofins cumulativa, recolhido em 15/04/2003, indicado como origem do
crédito para compensação, estava totalmente utilizado para a quitação de um débito que
foi validamente declarado em DCTF.
Nesses termos, pelo simples fato de não existir a comprovação do direito à crédito, é de
se confirmar a decisão proferida pela autoridade tributária a quo, de forma a se manter a
não homologação da compensação declarada.
(...)
Por fim, é de se ressaltar que, apesar de já haver decisão judicial remetendo aludida
questão (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins) para ser analisada
pelo STF nos termos do previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil, ainda não
há um posicionamento definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito, não
havendo, pois, como estender qualquer entendimento favorável aos contribuintes para
os julgamentos procedidos administrativamente.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20 de fevereiro de 2018. Em 14 de
março de 2018, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos sobre o direito a
compensação em razão da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
1
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
Alega o contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.822 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932655/2009-52

"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do PARECER SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN,
devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
2
Comprovação do direito de crédito
Reconhecida a possibilidade do direito ao crédito pleiteado, passa-se a verificação
da comprovação da alegação.
No recurso voluntário o contribuinte afirma o direito, sem contudo apresentar que
a documentação necessária à comprovação do crédito pleiteado.
2.1
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.822 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932655/2009-52

busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2.2
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO A COMPENSAR
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
A documentação necessária a comprovação do direito pleiteado não foi
apresentada aos autos. Consta dos autos apenas o pedido de compensação, desacompanhado da
escrituração contábil a validar o crédito. Nenhum outro documento foi acostado a manifestação
de inconformidade ou no recurso voluntário. Falta assim, certeza e liquidez do crédito,
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito por negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.822 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932655/2009-52

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital